Tribunal: TJES
Processo: 5000612-21.2025.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000612-21.2025.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: JULIANA PINHEIRO DA SILVA TORQUATO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EMBARQUE NEGADO. ÔNIBUS QUE NÃO REALIZOU PARADA EM PONTO CONTRATUAL. PROVA DOCUMENTAL E VIDEOGRÁFICA ROBUSTA PRODUZIDA PELA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ABANDONO EM LOCAL ERMO NO PERÍODO NOTURNO COM CRIANÇAS E BEBÊ DE COLO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000612-21.2025.8.08.0051

Recorrente: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

Recorrida: JULIANA PINHEIRO DA SILVA TORQUATO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EMBARQUE NEGADO. ÔNIBUS QUE NÃO REALIZOU PARADA EM PONTO CONTRATUAL. PROVA DOCUMENTAL E VIDEOGRÁFICA ROBUSTA PRODUZIDA PELA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ABANDONO EM LOCAL ERMO NO PERÍODO NOTURNO COM CRIANÇAS E BEBÊ DE COLO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por empresa de transporte rodoviário contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação do serviço. A Autora alegou que, embora estivesse no ponto de embarque indicado no bilhete, acompanhada de três filhos, incluindo bebê de colo, o ônibus da Recorrente passou pelo local sem realizar parada para embarque. A sentença reconheceu a falha do serviço e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) houve falha na prestação do serviço de transporte rodoviário pela não realização da parada em local de embarque indicado no bilhete; e (ii) se estão presentes os requisitos para responsabilização civil da empresa Recorrente e manutenção da indenização por danos morais fixada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

4.
A controvérsia reside na falha da prestação de serviço da empresa Recorrente, que teria deixado de realizar a parada para embarque no ponto denominado “Posto Floresta”, impossibilitando a viagem da Autora e de seus três filhos (incluindo um bebê de colo), apesar da posse de passagens válidas.

5.
Da análise dos autos, verifica-se que a Autora logrou êxito em demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Com efeito, foram juntados aos autos os bilhetes de passagem contendo origem, destino e local de embarque, além de prova videográfica que registra o momento em que o ônibus da Requerida trafega pelo local sem efetuar parada, ocasião em que a Autora, visivelmente tentando sinalizar o embarque, manifesta irresignação diante da conduta do motorista.

6.
Ao contrário do alegado pela Recorrente, o conjunto probatório revela-se suficiente para demonstrar a verossimilhança da narrativa autoral, especialmente diante da compatibilidade entre os bilhetes apresentados, o local indicado para embarque e as imagens juntadas aos autos.

7.
A alegação defensiva de inexistência de comprovação do fato não merece prosperar. Isso porque, embora tenha sustentado a imprestabilidade da prova videográfica e alegado culpa exclusiva da consumidora, a Requerida não produziu qualquer elemento técnico apto a infirmar a narrativa inicial, deixando de juntar documentos que se encontravam sob sua exclusiva esfera de disponibilidade, tais como registros de GPS, controle de viagem, lista de passageiros embarcados, formulário de viagem do motorista ou dados do tacógrafo do veículo.

8.
Tal circunstância assume especial relevância no âmbito das relações consumeristas, regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, em que a fornecedora detém melhores condições técnicas e operacionais de demonstrar a regular prestação do serviço.

9.
Nesse contexto, correta a conclusão sentencial ao reconhecer a falha na prestação do serviço, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

10.
Cumpre destacar, ainda, que a tese defensiva no sentido de que a autora teria “premeditado” a filmagem não se sustenta, sobretudo diante da alegação de reiteração da falha narrada na réplica, circunstância que confere plausibilidade à cautela adotada pela consumidora ao registrar a tentativa de embarque.

11.
Outrossim, a situação vivenciada pela Autora ultrapassa, em muito, a esfera do mero aborrecimento cotidiano. A consumidora, acompanhada de crianças pequenas e bebê de colo, permaneceu em local de embarque durante período noturno, experimentando evidente frustração, insegurança e aflição decorrentes da não prestação de serviço essencial adequadamente contratado.

12.
A situação gerou estado de vulnerabilidade, medo e angústia, ferindo a dignidade da pessoa humana e a legítima expectativa de segurança inerente ao serviço essencial de transporte. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o descumprimento do dever de conduzir o passageiro ao destino, especialmente em circunstâncias de risco, impõe o dever de indenizar.

13.
No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo Juízo
a quo
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

14.
Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A comprovação, por meio de bilhetes de passagem e prova videográfica idônea, de que ônibus da empresa transportadora deixou de realizar parada em ponto regular de embarque caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC ”

2. “O abandono de passageiro acompanhado de menores em local de risco e período noturno extrapola o mero dissabor, ensejando dano moral 'in re ipsa' pela violação à dignidade e segurança do consumidor.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 373, II; CDC, art. 14.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)